Tribunal: CARF
Processo: 35366.000890/2004-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35366.000890/2004-27
Recurso
De Ofício
Acórdão no
2201-009.737 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de outubro de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
UNILEVER BESTFOODS BRASIL LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Período de apuração: 01/01/1995 a 31/01/1995
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício, em razão do limite de alçada.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Thiago Duca Amoni (suplente convocado), Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão 16-19.001 –
14a Turma da DRJ/SPOI, fls. 508 a 513.
Trata de autuação referente a contribuições sociais destinadas à Seguridade Social
e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo
ao julgamento de 1a Instância.
N° do processo na origem - DEBCAD: 35.787.339-4
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35366.000890/2004-27
Fl. 863
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.737 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35366.000890/2004-27

1. Trata-se de crédito lançado pela fiscalização contra a empresa acima identificada
referente às contribuições sociais previdenciárias relativas à empresa (FPAS e SAT)
bem como dos segurados empregados na competência única de 01/1995, no montante
de R$ 2.729.205,21 (dois milhões e setecentos e vinte e nove reais e duzentos e cinco
reais e vinte e um centavos) decorrente de compensações (referentes às contribuições
sobre pagamento realizados a autônomos no período 01/1990 a 07/1994) em GRPS não
correspondente ao estabelecimento em que se efetuou o recolhimento indevido (a
contribuição foi posteriormente declarada inconstitucional pelo STF), contrariando o
item 22.1 da Ordem de Serviço Conjunta DAF/DFI/DSS n.° 17, de 29/03/1993, tendo
sido observado pelo Auditor Fiscal em seu relatório que o levantamento teve por
objetivo prevenir a decadência, uma vez que para efetuar a compensação a empresa se
baseou em decisão proferida na Medida Cautelar, processo n° 94.0032749-8 do TRF da
3a Região, tudo conforme relatório fiscal de fls. 31/33 e anexos.
1.1. Observa-se que a presente NFLD foi lavrada em substituição à de n° 35.554.441-5
de 31/03/2004, a qual foi julgada nula conforme a Decisão Notificação n°
21.404.4/0324/2005 de 06/05/2005 do Serviço de Contencioso da Delegacia de Receita
Previdenciária - São Paulo - Sul pela falta de fundamentação legal no relatório fiscal
(qual seja, o relatório fiscal não citava a OS DAF/DFI/DSS n.° 17).
2. A Empresa apresentou defesa tempestiva, fls. 116/173, acompanhada dos documentos
de fls. 174/785 alegando, em síntese:
2.1. Preliminarmente: inaplicabilidade da taxa SELIC na apuração do crédito tributário;
falta de objetividade na capitulação legal das Notificações fiscais; decadência
quinquenal (com fundamento no art. 150, §§ 1o e 4o; no art.156, VII, ambos do CTN;
Súmula 108 e 153 do extinto TFR; 146, III, B da Constituição Federai, concluindo pela
inconstitucionalidade do art. 45 da Lei 8.212/91); indevida cobrança da multa punitiva;
não incidência da taxa SELIC sobre o crédito com exigibilidade suspensa; suspensão da
exigibilidade do crédito tributário; cerceamento ao direito da ampla defesa por aplicação
de multas progressivas e exigência de depósito recursal;
2.2. no mérito, que é indevida a cobrança de contribuição previdenciária cuja
exigibilidade foi afastada através de sentença judicial; afirma que para a apuração do
crédito previdenciário - período da compensação - não foi observado o limite de 25% ou
30%: pela autoridade lançadora, invocando o inciso I do art. 112 do CTN; contesta o
afastamento, pela Fiscalização, do direito de compensação realizada contra pagamentos
realizados por outros estabelecimentos porque tiveram suporte em sentença judicial;
2.3. em seu pedido, requer que a Notificação seja julgada improcedente, o arquivamento
do processo e a anulação da respectiva cobrança.
3. Consoante Despacho n° 141 de 01/11/2007, fls. 791/793, em análise preliminar nesta
Turma foi constatado que a compensação realizada pela empresa (conforme documentos
anexados aos autos do processo, fls. 80/113), em parte atendeu a exigência do item 22.1
da referida Ordem de Serviço, qual seja, a compensação foi efetuada em GRPS
correspondente ao estabelecimento em que se efetuou o recolhimento indevido.
3.1. Consta do referido Despacho uma tabela que demonstra os valores pagos aos
autônomos (valores extraídos das próprias planilhas elaboradas pela notificada, fls.
81/97) e os respectivos valores recolhidos e compensados em cada estabelecimento
(valores extraídos das GRPS anexadas ao processo, fls. 100/113), concluindo que a
glosa não poderia ser total de todos os valores compensados em todos os
estabelecimentos, mas ponderando que para que fosse aceita a compensação (até o
limite estabelecido) seria necessário verificar se os recolhimentos apontados pela
notificada às fls. 81/99 correspondem ao objeto da compensação, ou seja, à parte das
contribuições sociais incidentes sobre a remuneração paga a autônomos e
administradores.
Fl. 864
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.737 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35366.000890/2004-27

3.2. Nestas condições, o processo foi encaminhado à Fiscalização para que fosse
elaborada uma tabela que demonstrasse os valores compensados corretamente pela
empresa em cada um dos estabelecimentos, o que implicaria em retificação da
notificação.
3.3. Em atendimento, o Auditor Fiscal informou às fls. 799 que em razão da Súmula n°
08 do STF o objeto deste processo restou prejudicado e re-encaminhou à esta DRJ, com
prévia ciência do Contribuinte de sua informação e do Despacho 144/2007, fls. 799.
3.4. A Notificada manifestou-se às fls. 800/801 requerendo o reconhecimento da
decadência com o julgamento de improcedência da Notificação.
É o relatório.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que assiste
razão à contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS.
Período de apuração: 01/01/1995 a 31/01/1995
Ementa:
DECADÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE DO STF. Com a publicação do
enunciado da Súmula Vinculante n° 8 do STF que declarou inconstitucionais
os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que estabeleciam o prazo decenal para
constituição e cobrança dos créditos, a matéria passa a ser regida pelo Código
Tributário Nacional. E pacífico o entendimento de que as contribuições de
Terceiros são de natureza tributária e também se sujeitam ao prazo decadencial
previsto no CTN.
FORMA DE CONTAGEM DO PRAZO. Aplica-se o prazo decadencial
previsto no art. 150, § 4o ou no art. 173, I, ambos do CTN, conforme tenha
havido antecipação de pagamento ou não da contribuição.
SUPERVENIENCIA DE PARECER. O Parecer PGFN/CAT n° 1.617/2008
aprovado pelo Sr. Ministro do Estado da Fazenda vincula a Secretaria da
Receita Federal do Brasil à tese jurídica fixada (art. 42 da Lei Complementar
n° 73/1993).
Lançamento Improcedente
Tempestivamente, houve a interposição de oficio às fls. 586 a 604 e de recurso
voluntário, onde o contribuinte solicita a manutenção da decisão .
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator
DO RECURSO DE OFÍCIO
A Portaria MF 63/17 estabeleceu um novo limite para a sua interposição, ao
prever que a DRJ recorrerá sempre que a decisão exonerar o sujeito passivo do pagamento de
tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00. Veja-se:
Fl. 865
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.737 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35366.000890/2004-27

Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo
do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00
(dois milhões e quinhentos mil reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
A Súmula CARF 103 preleciona que o limite de alçada deve ser aferido na data de
apreciação do recurso em segunda instância:
Súmula CARF no 103: Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite
de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Analisando os autos, observa-se que o valor principal do auto de infração foi de
R$ 780.174,15, acrescido de R$ 117.026,12 de multa e o restante de R$ 1.832.004,94 de juros
moratórios. Por conta disso, excluindo os juros moratórios, tem-se que o valor total
EXONERADO para o referido contribuinte nesse processo situa-se abaixo do limite de alçada,
razão pela qual não conheço do recurso de ofício, do que resulta a definitividade da exoneração
do crédito tributário.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Em seu recurso voluntário o contribuinte solicita que seja mantida a decisão de
primeira instância.
No caso, será mantida a decisão recorrida, pois a mesma não ultrapassa o limite de
alçada, tornando sem objeto o recurso voluntário.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo o mais que consta dos autos, voto por não conhecer
do recurso de ofício por não ter atingido o limite de alçada, atribuindo-se caráter de
definitividade no âmbito administrativo às conclusões do julgador de 1a instância.
(assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 866
DF CARF MF
Original